Tribunal: TJES
Processo: 5006418-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006418-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO AO PRESIDENTE DO IPAJM. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RESSALVADA EVENTUAL PREVARICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta por magistrado aposentado compulsoriamente, determinando que os requeridos, no prazo de cinco dias, incluam o autor na folha de inativos do TJES, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, sob pena de multa diária. A controvérsia envolve a atribuição de responsabilidade pelo pagamento da aposentadoria compulsória imposta como sanção disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o IPAJM tem competência para efetuar o pagamento da aposentadoria compulsória aplicada como sanção disciplinar a magistrado; (ii) estabelecer se é possível direcionar a imposição de multa cominatória ao Presidente do IPAJM, como forma de garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão do termo “aposentadoria” como penalidade do texto constitucional pela EC nº 103/2019 não implica a revogação tácita das normas infraconstitucionais, especialmente da LOMAN, que prevê expressamente a aposentadoria compulsória como sanção aplicável a magistrados.

4.
O artigo 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, ao manter a expressão “outras sanções administrativas”, assegura a compatibilidade constitucional da aposentadoria compulsória disciplinar mesmo após a reforma previdenciária.

5.
O IPAJM, como gestor único do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, tem competência legal para o pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrados, nos termos da LCE nº 282/2004.

6.
A decisão judicial tem natureza mandamental, e o cumprimento da ordem deve ser exigido diretamente da autoridade competente — o Presidente do IPAJM —, que se recusou a incluir o autor na folha de inativos.

7.
A multa cominatória (astreintes) pode ser dirigida pessoalmente ao agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, como medida de coerção legítima, eficaz e proporcional.

8.
A redução do valor da multa diária de R$1.000,00 para R$500,00, limitada ao montante máximo de R$100.000,00, visa evitar enriquecimento indevido e manter razoabilidade na sanção. Sem prejuízo de ser apreciada nos autos do processo referência a eventual prevaricação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria compulsória de magistrado, aplicada como sanção disciplinar, permanece válida e eficaz após a EC nº 103/2019, à luz da LOMAN e do art. 103-B, § 4º, III, da CF/1988.

2. Compete ao IPAJM fixar e pagar os proventos de aposentadoria compulsória de magistrados vinculados ao regime próprio de previdência estadual.

3. A multa cominatória pode ser direcionada ao agente público com competência para cumprir a decisão judicial, quando este a descumpre injustificadamente e esta tem natureza mandamental.

4. O valor das astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido e limitado conforme o caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, § 4º, III; LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V; LCE nº 282/2004, arts. 12 e 27; CPC/2015, arts. 139, IV, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001177-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.08.2022; TJES, AI nº 5006343-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2022; TJES, AC nº 5018759-21.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 13.04.2022; STJ, REsp 1399842/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 25.11.2014, DJe 03.02.2015; STJ, AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14.08.2018, DJe 20.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
IPAJM

contra a decisão proferida no evento 66836412 pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VALERIANO CEZARIO BOLZAN
em face do agravante e do Estado do Espírito Santo, deferiu “
a tutela de urgência pleiteada, para determinar que os requeridos, no âmbito de suas competências, procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, à fixação dos proventos proporcionais ao tempo de serviço do autor, conforme determinado no Ato Especial n.º 525/2023, nos termos do art. 42, V da LOMAN, art. 12 da LCE nº 282/2004 e art. 147, §7º da LCE nº 234/2002, incluindo-o na folha de pagamento dos servidores inativos do TJES, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 13368891), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a concessão de aposentadoria deve observar o princípio do
tempus regit actum
, sendo aplicável a legislação vigente na data da implementação dos requisitos, o que, no caso, inclui as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019; (ii) a referida emenda suprimiu do texto constitucional a possibilidade de aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória proporcional aos magistrados, razão pela qual o art. 42, inciso V, da LC nº 35/1979 não teria sido por ela recepcionado; (iii) não havendo previsão constitucional da aposentadoria disciplinar como espécie de benefício previdenciário, o respectivo custeio não pode ser imposto ao IPAJM, que se limita a arcar com os benefícios expressamente previstos na legislação previdenciária; (iv) o reconhecimento da natureza administrativa da penalidade aplicada impõe que os proventos decorrentes sejam suportados pelo Tribunal de Justiça, e não pelo regime próprio de previdência; (v) a decisão recorrida, ao determinar o pagamento pela autarquia, viola os princípios constitucionais da legalidade, da reserva de competência e do equilíbrio atuarial, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação; (vi) diante da relevância das razões e do risco ao erário, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Na origem, o agravado/autor alega que teve sua aposentadoria determinada pelo egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Em decorrência disso, foi determinada a sua exclusão da folha de pagamento dos magistrados ativos e sua inclusão na folha de inativos, sendo encaminhado o processo administrativo ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) para a fixação e pagamento dos proventos, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Contudo, o IPAJM, ora agravante, devolveu os autos sem proceder à fixação dos proventos, alegando que não lhe compete pagar aposentadoria compulsória imposta como penalidade disciplinar a magistrado, por não se tratar de aposentadoria contributiva prevista no regime próprio de previdência.

Apesar disso, o TJES, por meio de decisão proferida no Procedimento Administrativo nº 7009862-37.2024.8.08.0000, cuja eficácia foi estendida ao caso do autor, reconheceu que o IPAJM é o órgão competente para pagamento da aposentadoria compulsória de magistrados, reiterando a exclusão do agravado da folha de ativos e sua inserção na folha de inativos. No entanto, também foi assentado que o Tribunal de Justiça não poderia compelir o IPAJM a cumprir tal obrigação, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Diante do impasse, o recorrido passou a não constar de nenhuma folha de pagamento, nem de ativos, nem de inativos, sem ter tido a oportunidade de se manifestar no processo administrativo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Em virtude dessa situação, ajuizou a demanda requerendo a sua inclusão na folha de inativos do IPAJM, pleiteando o recebimento dos proventos proporcionais, como forma de assegurar sua subsistência.

Feito esse escorço fático, em que pesem as razões recursais, merece ser mantida inalterada a decisão recorrida quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Nota-se, apesar da Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como a “Reforma da Previdência”, ter retirado do texto constitucional a menção ao termo “aposentadoria” quando utilizada no sentido de “sanção”, o artigo 103-B, §4º, III da Constituição Federal permanece dispondo de um rol exemplificativo de sanções possíveis ao magistrado, o que evidencia a constitucionalidade das normas que continuam prevendo a aposentadoria compulsória como uma das penalidades aplicáveis aos magistrados em decorrência de processos administrativos disciplinares.

Aliás, esse é o entendimento dominante perante este egrégio Tribunal de Justiça, sendo relevante destacar que “
A vigorar a tese de que, por não estar mais enquadrada neste e nos outros dispositivos constitucionais que mencionam penalidades aos magistrados, a aposentadoria teria sido imediatamente afastada da ordem jurídica, seria forçosa a admissão de que também a demissão não poderia continuar a existir, dando margem a um inegável paradoxo jurídico, já rechaçado pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Revisão Disciplinar nº 0001057-19.2019.2.00.0000, julgada na data de 31/03/2020
” (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001177-46.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana - Julgado em: 15/08/2022).

Assim, a penalidade mais gravosa a se admitir seria a disponibilidade, que, por seu caráter eminentemente provisório, não possuiria o condão de retirar da atividade magistrado devidamente condenado em processo administrativo disciplinar.

Em casos análogos ao dos autos, assim decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. IPAJM. RECURSO IMPROVIDO. 1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. 2) A teor do que estabelece o art. 27 da LC 282/04, o processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado, para conhecimento, concessão e fixação dos proventos. 3) Ante ao que estabelece a legislação transcrita, é indubitável o dever da autarquia previdenciária, em arcar com o pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado. 4) Ainda que a Emenda Constitucional nº 103/2019 tivesse a intenção de afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados, com a retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”, o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão seja porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada. 5) O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 traçava e continua a traçar um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer e, ainda que não faça mais menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, manteve a possibilidade de serem aplicadas “outras sanções administrativas” e a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados, dentre elas a aposentadoria compulsória. 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001177-46.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana - Julgado em: 15/08/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS DE MODO PROPORCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a supressão da expressão “aposentadoria compulsória” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “aplicar outras sanções administrativas” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 2. Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006343-93.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 03/06/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC 103/19. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I – Não fora acolhida a pretensa tentativa dos apelantes em fazerem crer que com a promulgação da EC n. 103/2019 a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibilizaria com a Carta Magna. II - Embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal pretensão, fato é que do novo texto constitucional não é possível extraí-la, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade. III – A leitura do art. 103-B, § 4º, III, do Texto Constitucional, revela a possibilidade de o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade também “outras sanções administrativas”, as quais, por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN, dentre as quais reside a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. IV - É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorrente acarretaria em verdadeiro deficit no regime disciplinar da Magistratura, eis que a disponibilidade passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado, a qual, por essência, é provisória. V - Sentença mantida. (TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - APELAÇÃO CÍVEL nº 5018759-21.2021.8.08.0024 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 13/04/2022)

Portanto, permanece hígida a possibilidade de aplicação da sanção de aposentadoria compulsória a magistrado como penalidade disciplinar, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, notadamente porque a referida reforma, ao suprimir do texto constitucional a menção expressa à aposentadoria como sanção, não revogou, tampouco derrogou, as normas infraconstitucionais que a preveem, especialmente aquelas contidas na Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), cuja recepção pela Constituição Federal de 1988 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes.

Não obstante, observo que a demanda de origem, apesar de ajuizada pelo procedimento comum, possui natureza eminentemente mandamental, já que visa garantir um direito supostamente violado por ato administrativo do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Nesse contexto, as astreintes devem incidir tão somente em face da “autoridade coatora”, isto é, quem tinha a competência para exteriorizar o ato de fixação e início do pagamento dos proventos de aposentadoria compulsória aplicada como penalidade disciplinar ao agravado.

Nota-se, foi o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) que negou a inclusão do agravado na folha de pagamento de inativos (fl. 12 do evento 66804513 dos autos de origem), sendo que compete exclusivamente a ele o cumprimento da decisão judicial.

Aliás, é justamente o poder de cumprimento da decisão que enseja o direcionamento da multa cominatória exclusivamente em seu desfavor, já que é ele quem detém poderes para obedecer ao
decisum
antecipatório.

Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira defendem o cabimento da medida coercitiva contra os gestores públicos, lecionando que:

De qualquer sorte, para evitar a renitência dos maus gestores, nada impede que o magistrado, no exercício do seu poder geral de efetivação, imponha as astreintes diretamente ao agente público (pessoa natural) responsável por tomar a providência necessária ao cumprimento da prestação. Tendo em vista o objetivo da cominação (viabilizar a efetivação da decisão judicial), decerto que a ameaça vai mostrar-se bem mais séria e, por isso mesmo, a satisfação do credor poderá ser mais facilmente alcançada.
1

Cassio Scarpinella Bueno, por sua vez, assevera que: “
Se a multa é mecanismo que visa a influenciar decisivamente esta vontade (que, por definição, só pode ser humana), não há como afastar sua incidência direta e pessoal sobre os representantes das pessoas jurídicas, sejam elas privadas ou públicas
.”
2
.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, cujas Turmas especializadas em direito público encampam a tese de que as astreintes podem ser direcionadas aos gestores públicos que desobedecem imotivadamente as decisões proferidas em sede de mandados de segurança, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA À PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 461, §§ 4º e 5º DO CPC. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. É pacífica, no STJ, a possibilidade de aplicação, em mandado de segurança, da multa diária ou por tempo de atraso prevista no art. 461, §§ 4º e 5º do CPC. Precedentes.
2. Inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental. 3. Parte sui generis na ação de segurança, a autoridade impetrada, que se revele refratária ao cumprimento dos comandos judiciais nela exarados, sujeita-se, não apenas às reprimendas da Lei nº 12.016/09 (art. 26), mas também aos mecanismos punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo Civil (hipóteses dos arts. 14 e 461, §§ 4º e 5º).
4. Como refere a doutrina, "a desobediência injustificada de uma ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do administrador público; não está ele, em assim se comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim, em nome próprio" (VARGAS, Jorge de Oliveira. As conseqüências da desobediência da ordem do juiz cível. Curitiba: Juruá, 2001, p. 125), por isso que, se "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1399842/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
1. É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer. Precedentes.
2. Na hipótese, a insurgência limita-se apenas ao cabimento da medida nessa ação. Por isso, deverá a instância inferior avaliar sua necessidade e a configuração dos requisitos legais. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

No que concerne ao
quantum
estipulado a título de astreintes, também reputo que este merece ser revisto, porque o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser imposto ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) se revela excessivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para direcionar o cumprimento da decisão ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, valor que deverá se limitar ao total de R$100.000,00 (cem mil reais). Sem prejuízo de apreciação no processo referência eventual prevaricação do agente púbico instado a cumprir o comando mandamental.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.JusPodivm, 2018, p. 637-638.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional executiva, 3 – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 419.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.